Tribunal: TJBA
Processo: 8006995-04.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal

Processo
:
REVISÃO CRIMINAL n.
8006995-04.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal

REQUERENTE: HENRIQUE PARAISO GALVAO

Advogado(s)
:
SHIRLEI MENEZES SILVA, EDINEIA DE SOUZA OLIVEIRA FIGUEIREDO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO ESCORREITA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA.
APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA ATENUANTE RECONHECIDA. SÚMULA 231 DO STJ. PENA DEFINITIVA REDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL.
REVISÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão Criminal ajuizada por Henrique Paraíso Galvão, com o objetivo de revisar a sentença proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri da Comarca de Teixeira de Freitas, nos autos do processo n.º 0008816-52.2009.8.05.0256, que o condenou à pena de 15 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime de homicídio duplamente qualificado, previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal.

2. O Conselho de Sentença considerou o réu culpado da acusação de homicídio, por ter ceifado a vida da vítima, por motivo fútil, consistente nas ideias de que a vítima mexeu e pegou uma pedra para jogar em Kleuton Barbosa Pereira, bem assim para revidar a subtração da bicicleta ocorrida na parte da manhã por pessoa pertencente a outra “gangue”, e por ter agido mediante recurso que tornou impossível ou dificultou a defesa da vítima, que recebeu o tiro pelas costas, na nuca.

3.
A revisão foi proposta sob o argumento de erro na dosimetria da pena, especificamente na valoração das circunstâncias judiciais e na aplicação das atenuantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve erro na valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das consequências do crime na primeira fase da dosimetria da pena; (ii) verificar se houve erro na aplicação da fração de redução das atenuantes de confissão e menoridade relativa, e se a pena deve ser fixada no mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O juiz presidente fundamenta adequadamente a valoração negativa da culpabilidade com base em elementos concretos extraídos dos autos, como o relato do próprio réu, que revelou sua participação em grupos antagônicos e o planejamento da ação com outros comparsas, demonstrando maior reprovabilidade da conduta.

6. A valoração negativa das consequências do crime também encontra respaldo fático, em razão da juventude da vítima (22 anos), da ausência de qualquer relação ou desavença prévia com o autor e do sofrimento causado à família, situação que supera as consequências ordinárias do tipo penal.

7. As fundamentações do juízo a quo observam o art. 59 do Código Penal, o art. 93, IX, da Constituição Federal, e o art. 315, §2º, do Código de Processo Penal, garantindo a motivação adequada e o devido processo legal.

8. Contudo, na segunda fase da dosimetria, há equívoco na aplicação das atenuantes reconhecidas (confissão e menoridade relativa), pois a pena foi reduzida de 17 para 15 anos, em descompasso com a jurisprudência do STJ, que estabelece a fração de 1/6 para cada atenuante, salvo fundamentação em sentido diverso.

9. Aplicando-se a fração de 1/6 para cada atenuante, a pena intermediária resultaria em 11 anos e 4 meses; todavia, conforme a Súmula 231 do STJ, as atenuantes não podem reduzir a pena aquém do mínimo legal previsto para o crime de homicídio qualificado.

10. Diante da ausência de causa de aumento ou diminuição, a pena definitiva resta fixada em 12 anos de reclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Pedido parcialmente procedente.

Tese de julgamento:

"A valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime é válida quando fundamentada em elementos concretos dos autos que revelem maior reprovabilidade da conduta."

"A aplicação das atenuantes deve observar, como parâmetro, a fração de 1/6 da pena-base para cada circunstância reconhecida, salvo fundamentação idônea em sentido diverso."

"As atenuantes não autorizam a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula 231 do STJ."

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 121, §2º, II e IV; CPP, art. 621; CF/1988, art. 93, IX; CPP, art. 315, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 718.681/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23.08.2022, DJe 30.08.2022; STJ, AgRg no HC 754.967/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12.12.2022, DJe 15.12.2022; Súmula 231/STJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Revisão Criminal n.º
8006995-04.2025
.8.05.0000,
em que figura como requerente HENRIQUE PARAÍSO GALVÃO

e requerido,
Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO REVISONAL
para reduzir a pena definitiva para o mínimo legal de 12 anos de reclusão, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de de 2025.

Des.(a) Presidente

Desembargador Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

104